Tribunal: TJPA
Processo: 0004584-98.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004584-98.2018.8.14.0007

APELANTE: CARLENE SOARES FREITAS, OCELIO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. TESE AFASTADA. ART. 46 DA LEI 11.343/2006 (SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA). INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE VALORAR, NA 1ª FASE, MAJORANTE SOBRANTE (CONCURSO DE PESSOAS), SEM BIS IN IDEM, DESDE QUE NÃO REPLICADA NA 3ª FASE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MULTA OBRIGATÓRIA. DETRAÇÃO A SER APRECIADA NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Carlene Soares Freitas e Ocelio de Oliveira Ramos, contra sentença que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

2. Carlene requer absolvição por coação moral irresistível e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

3. Océlio pretende redimensionamento da pena e aplicação da minorante do
art. 46 da Lei 11.343/2006.

3. Ambos postulam regime mais brando, substituição da pena privativa por restritiva de direitos, isenção de multa e detração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: i) cabimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (art. 22 do CP); ii) possibilidade de aplicar a minorante do art. 46 da Lei 11.343/2006; iii) a validade da utilização da majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem replicação na 3ª fase; iv) pedidos de adequação do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, multa e detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coação moral irresistível exige prova inequívoca de que a vontade do agente foi completamente suprimida, o que não restou demonstrado nos autos. A prova oral indica que, embora tenha hesitado, a apelante aderiu à conduta criminosa, participando ativamente da subtração do bem, o que afasta a excludente de culpabilidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em crimes com mais de uma causa de aumento, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, desde que não seja novamente considerada na terceira fase, não configurando
bis in idem
.

5.
A aplicação da causa de diminuição de pena por
semi-imputabilidade
, prevista no art. 46 da Lei de Drogas, pressupõe a existência de prova técnica (laudo pericial) que comprove que o agente, ao tempo da ação, não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, o que não ocorreu no caso. A mera alegação de uso de entorpecentes é insuficiente para o reconhecimento do benefício (STJ -
AgRg no HC: 237695 MS 2012/0064631-3
)

6. O
regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no
quantum
das penas aplicadas, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada em crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, como o roubo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

8. A
pena de multa é uma sanção de caráter obrigatório, prevista no preceito secundário do tipo penal, e a análise de sua eventual inexigibilidade por hipossuficiência é de competência do Juízo da Execução Penal.

9. A detr
ação penal, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena no caso concreto, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível somente se configura diante de prova inequívoca de ameaça grave, injusta e inevitável, apta a suprimir por completo a autodeterminação do agente. É legítimo o deslocamento de majorante sobejante para a primeira fase da dosimetria, desde que não cumulada na terceira, preservando-se o sistema trifásico e a individualização da pena. A condição de usuário de drogas não autoriza, por si só, a aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei 11.343/2006. A multa é de aplicação obrigatória e a detração compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22, 33, 44 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC 463.434/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/11/2020, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/09/2020, DJe 09/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLENE SOARES FREITAS e OCELIO DE

OLIVEIRA RAMOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião
, que os condenou, respectivamente, às penas de
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, além de
165 (cento e sessenta e cinco)
dias-multa
e
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, e
§2º-A, I do CPB.

Na
denúncia,
ID 26445055 – fls. 01/03, o Ministério Público relatou que no dia 03 de julho de 2018, por volta das 14h30min, na Comarca de Baião/PA, os apelantes Ocelio de Oliveira Ramos e Carlene Soares Freitas, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram um aparelho celular Samsung J7 Prime, com chip nº 91988942710, pertencente à vítima Jaqueline de Farias Borges.

Consta que, no momento dos fatos, a vítima encontrava-se na Estrada do Limão, quando foi abordada pelo casal de apelantes, sendo o acusado Ocelio quem portava a arma de fogo, ocasião em que subtraíram o bem e fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, capturou os acusados em 25/07/2018, oportunidade em que ambos foram reconhecidos pela vítima como autores do crime, conforme termo de reconhecimento constante dos autos. Testemunha ouvida na fase inquisitorial confirmou a autoria delitiva, e, em interrogatório policial, os acusados confessaram o roubo, descrevendo com detalhes a motivação e o destino dos objetos subtraídos.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
OCELIO DE OLIVEIRA RAMOS e CARLENE SOARES FREITAS
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º 2-A, I do CPB.

Em ID 26445058 – fl. 08, recebida a denúncia em 01/10/2020;

Em ID 26445146, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/07/2024, no mesmo ato proferida a Sentença que julgou procedente a denúncia para condenar Océlio de Oliveira Ramos e Carlene Soares Freitas como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do CPB.

Em suas
razões recursais
(ID 26445161), a defesa requer, em favor da apelante
Carlene Soares Freitas
, a sua absolvição, sustentando ausência de dolo e a ocorrência de coação moral irresistível. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime. Quanto ao apelante
Ocelio de Oliveira Ramos
, pugna pelo redimensionamento da pena, com o mesmo afastamento da negativação das circunstâncias do crime, e pela aplicação da minorante do art. 46 da Lei de Drogas. Por fim, para ambos os réus, requer a aplicação da detração, a substituição da pena por restritivas de direitos, a fixação de regime inicial mais brando, a isenção da pena de multa e o prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões,
ID 26445168, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 29180383, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLENE SOARES FREITAS e OCELIO DE

OLIVEIRA RAMOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião
, que os condenou, respectivamente, às penas de
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, além de
165 (cento e sessenta e cinco)
dias-multa
e
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, e
§2º-A, I do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE
DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (APELANTE CARLENE SOARES FREITAS
)

Requer a defesa a absolvição da apelante Carlene Soares Freitas, ao argumento de que esta não possuía conhecimento da intenção delitiva do corréu e teria agido mediante coação moral irresistível, causa excludente da culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

Não procede a tese defensiva. A coação moral irresistível pressupõe a demonstração inequívoca de uma
ameaça grave, injusta e inevitável
, apta a suprimir completamente a autodeterminação do agente, de modo que este não disponha de qualquer possibilidade de resistência. Exige-se, portanto, prova robusta de que o agente atuou sob constrangimento absoluto, sendo mero instrumento da vontade de outrem.

No caso concreto, ainda que a acusada alegue ter sido forçada pelo corréu Ocelio, o conjunto probatório não revela a presença de coação com as características de
gravidade e irresistibilidade
exigidas pela norma. As provas coligidas apontam apenas para eventual influência ou pressão psicológica, insuficiente para afastar a imputabilidade penal.

Com efeito, a vítima
Jaqueline de Farias Borges
, ao ser ouvida em juízo (ID 26445148), descreveu com clareza a dinâmica da ação, evidenciando a participação consciente da apelante:

“(...) o homem, apontando uma arma de fogo, pediu o telefone, que, em um primeiro momento, a mulher não queria ‘pegar’, meio que ela se recusou. Mas ele gritou para que ela pegasse o telefone, e, durante todo esse processo, ele estava apontando a arma de fogo. Eles pegaram o telefone e foram em direção ao Engenho. Ele apontou a arma, ela desceu da moto e pegou o telefone.”

Tal relato indica que, apesar de momentânea hesitação, a apelante
aderiu à conduta criminosa,
descendo da motocicleta e executando a subtração do aparelho, em unidade de desígnios com o corréu. A mera repreensão verbal ou ordem dada no calor da ação não configura coação irresistível, sobretudo porque não há notícia de ameaça direta à integridade física ou à vida da acusada.

A própria
declaração da apelante
corrobora essa conclusão. Ela admitiu que aceitou acompanhar o corréu em uma volta de motocicleta, ainda que soubesse que ele possuía comportamento suspeito e fazia uso de entorpecentes, afirmando inclusive que “achava que ele já estava com intenção de fazer alguma coisa” (ID 26445150). A versão de surpresa quanto ao delito, portanto, mostra-se inverossímil diante da previsibilidade do risco assumido e da sua efetiva colaboração na empreitada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível exige a “comprovação de que o agente foi submetido a uma ameaça grave e concreta, de tal intensidade que anulasse completamente sua capacidade de autodeterminação, tornando inevitável a prática do delito”, (STJ - HC: 956032, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/11/2024).

Assim, ausente prova de coação grave e irresistível, e evidenciada a participação consciente da apelante na prática do crime de roubo, deve ser afastada a alegação de excludente de culpabilidade, mantendo-se a condenação imposta na sentença.

1.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS E DO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 46 DA LEI DE DROGAS

Requer a defesa o redimensionamento das penas. Os apelantes Carlene Soares Freitas e Ocelio de Oliveira Ramos pleiteiam o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime. Ademais, o acusado Ocelio requer a aplicação da minorante do art. 46 da Lei de Drogas.

Adianto que, neste ponto, os recursos não merecem provimento.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base de ambos os réus acima do mínimo legal, fundamentou a exasperação nas circunstâncias do crime, utilizando a majorante do concurso de pessoas, que não foi empregada na terceira fase. Vejamos o excerto da sentença:

“(...) Entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que praticado em concurso de pessoas, merecendo maior reprovação no momento da fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar bis in idem, o que é amparado pela jurisprudência do STJ (...)”

Tal técnica dosimétrica é plenamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende ser possível o deslocamento de uma das causas de aumento de pena para a primeira fase, como forma de individualizar a reprimenda e evitar que a pluralidade de majorantes seja tratada como se única fosse.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES . VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO . 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES . DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE . POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO . ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.1.
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.2 . A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena . De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas .
Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem
, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão . Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão. (STJ - HC: 463434 MT 2018/0201182-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (GRIFEI).

Quanto ao pleito de aplicação da minorante do art. 46 da Lei nº 11.343/2006, formulado pela defesa de Ocelio, este também não prospera.

Segundo a jurisprudência do STJ, a aplicação da referida causa de diminuição deve ser devidamente demonstrada, de modo a justificar a redução da pena. Isso porque a condição de usuário de drogas, isoladamente, não implica necessariamente que, no momento da ação ou omissão, o agente estava incapaz de compreender o caráter ilícito de seus atos.

(STJ - HC: 932584, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/10/2024)

No presente caso, a defesa não se desincumbiu de provar tal condição, restando a alegação de embriaguez e uso de drogas isolada nos autos, o que impede o acolhimento da tese.

Assim, mantenho a pena-base de ambos os réus e afasto a aplicação da minorante do art. 46 da Lei de Drogas.

2.

DOS PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES

2.1.

Da Mudança Do Regime De Cumprimento De Pena

Neste particular, requereu a defesa a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para um mais brando.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena é regida pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que estabelece faixas de pena para cada regime.

Para o apelante
Ocelio de Oliveira Ramos
, condenado à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o regime inicial semiaberto é o legalmente previsto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, por ser a pena superior a 4 anos e não excedente a 8.

Para a apelante
Carlene Soares Freitas
, cuja pena final foi redimensionada para
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, o regime inicial também deve ser o semiaberto, pela
mesma razão legal.

Ressalto que a fixação do regime não se deu com base na gravidade abstrata do delito, mas sim no
quantum
concreto da pena aplicada, em estrita observância à lei e às Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Portanto, não há reparos a fazer na decisão de primeiro grau quanto a este ponto.

2.2.

Da Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritivas De Direitos

A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O pedido não merece prosperar.

O art. 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição, exigindo, em seu inciso I, que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O delito de roubo, pelo qual os apelantes foram condenados, tem como elementar a grave ameaça, o que, por si só, já impede a concessão do benefício.

Ademais, as penas aplicadas a ambos os réus superam o patamar de 04 (quatro) anos, descumprindo outro requisito objetivo para a substituição.

2.3.

Da Exclusão Da Pena De Multa

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual os apelantes foram condenados, sendo sua aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade e, portanto, de imposição obrigatória. A alegada hipossuficiência financeira não autoriza a isenção da sanção, sendo matéria a ser discutida perante o Juízo da Execução Penal.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto ao afastamento da majorante de arma de fogo; à desclassificação do delito para roubo simples ou furto; à aplicação do princípio da insignificância; ao reconhecimento da forma tentada; à fixação de regime mais brando e à imposição de medidas cautelares, "Não cabe em agravo regimental a análise de matéria que não foi deduzida em recurso especial, por se tratar de inovação recursal" ( AgRg no AREsp 698.567/ES, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1º/12/2017). 2. "As razões apresentadas no presente agravo regimental, em confusa petição, apresentam-se desconexas e dissociadas do que foi decidido na decisão monocrática, circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do eg . Supremo Tribunal Federal" ( AgRg no REsp 1731348/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018). 3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n . 7/STJ. 4. "Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois a prova utilizada para a condenação não deriva exclusivamente do inquérito policial, mas das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório ( AgRg no AREsp n . 917.530/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2017)" ( AgRg no REsp 1780991/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 1º/4/2019). 5 . Mostra-se inócua a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória, pois, conforme delineado pelo Tribunal de origem, ainda que descontado o período em que o ora agravante esteve preso provisoriamente, não há influência na escolha do regime. 6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "( ...)
nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
( HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1667363 AC 2020/0041025-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020) (GRIFEI).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

2.4.

Da Detração

Requer a defesa a aplicação do instituto da detração penal nesta instância. O pleito não merece prosperar.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória.

Contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o quantum da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, e, em não tendo o juízo de conhecimento promovido a detração, esta deve ficar ao encargo do Juízo da Execução, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento de prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c) detração e remição da pena.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA (ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado. (...) 5. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Portanto, a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 11/11/2025